Tribunal: TJDFT
Processo: 0759231-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. “PROPOSTA, POR VIA TELEFÔNICA, DE PORTABILIDADE DE MÚTUO COM MELHORES TAXAS E REDUÇÃO DE JUROS”. “ORIENTAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO” EM AMBIENTE VIRTUAL DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA ESSE PROPÓSITO. RESPECTIVO NUMERÁRIO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA DO NOVO MÚTUO À PESSOA DIVERSA (“PREPOSTA DA EMPRESA DE CONSULTORIA”). PORTABILIDADE NÃO CONCRETIZADA. FRAUDE. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO (SEGUNDO MÚTUO). INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença, notadamente no que refere às razões de improcedência dos pedidos em face dos bancos requeridos.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aduz o requerente que em 05 de julho de 2021 recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se dizia preposta da terceira requerida, PWA Consultoria de Venda, que ofereceu uma proposta de portabilidade do empréstimo efetuado perante o primeiro requerido (Banco do Brasil) para o segundo requerido (Banco Pan), com redução do valor do empréstimo e da taxa de juros; (ii) afirma que na oportunidade lhe foram expostos com exatidão os dados pessoais e financeiros relativos ao empréstimo então obtido perante o Banco do Brasil; (iii) em 09 de julho de 2021 o requerente realizou um segundo empréstimo perante o Banco Pan, conforme orientações da pessoa que se dizia preposta da terceira requerida, no valor de R$ 34.787,17; (iv) em 13 de julho de 2021, após a obtenção do crédito do valor solicitado por empréstimo ao Banco Pan e das novas “orientações” da suposta preposta, o requerente realizou um “Pix” no valor de R$ 33.191,00 para a PWA Serviços e Cobranças, com o objetivo de reduzir o “quantum” devido e a taxa de juros na realização da suposta portabilidade do empréstimo; (v) após aguardar a realização da portabilidade e não obter o estorno do recurso transferido para a terceira requerida, teria percebido a fraude; (vi) ação ajuizada pelo recorrente com vistas à anulação de contrato de empréstimo bancário e à reparação dos danos materiais e morais; (vii) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade do contrato e reconhecimento de danos materiais, tão somente em relação ao Banco Pan.
B. É certo que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, cuja respectiva interpretação deve lhe atribuir o sentido que corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio (Código Civil, art. 113, § 1o, inciso II).
C. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que o contrato de empréstimo n. 748489159 (id 39549849), formalizado com o Banco Pan por meio digital não aparenta qualquer irregularidade, dado que o próprio requerente teria fornecido a documentação, confirmado a transação (assinatura eletrônica por meio de biometria facial e autorização perante o SIGEPE) e recebido o crédito via transferência bancária para conta no Banco do Brasil (id 39549851).
D. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente do requerente que não observou as regras gerais de cautela exigíveis do consumidor médio à concretização dos negócios jurídicos dessa natureza (portabilidade de mútuos entre bancos) no ambiente virtual, de sorte que não se visualiza o alegado fortuito interno atribuível às instituições bancárias para fins de anulação do contrato realizado entre as partes e indenização do valor do mútuo, cujo crédito teria sido transferido para terceiro (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso II e Código Civil, art. 113, §1o, inciso II). Ressalta-se que a instituição financeira teria cumprido sua obrigação primária do contrato de mútuo (depósito do crédito na conta da mutuária). Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1351560, DJE 08.7.2021.
E. Ausente qualquer comprovação de falha na prestação de serviços dos bancos, tampouco da violação da segurança da informação dos dados relativos aos empréstimos, haja vista que o próprio requerente informa que enviou cópia de seu contracheque e extrato consignado do SIGEPE para o suposto correspondente bancário, bem como teria cumprido todas as orientações fornecidas, sem questioná-las.
F. Desse modo, irretocável a sentença de improcedência, uma vez que a instituição financeira não teria contribuído para que a requerente procedesse a transferência do crédito recebido à referida pessoa, circunstância não usual em negócios dessa natureza (Lei 9.099/1995, art. 5o).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).